Tribunal: TJDFT
Processo: 0745431-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. COGNIÇÃO RECURSAL SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução há a necessidade de que, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, "a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (Art. 919, §1o, Código de Processo Civil).
2. “É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em trâmite perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no referido Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso dos autos, dada a estreiteza da via, não é possível aferir a probabilidade do direito relacionada a inexigibilidade e ausência de liquidez, bem como a falsidade do título exequendo, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos respectivos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.